Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos, etc., Nada a prover quanto à petição e documentos juntados no ID 32244199/00, haja vista tratar-se de documentos que, além de serem juntados em segundo grau, da sua análise verifico não alteram a apreensão a respeito da matéria e, além disso, o processo já se encontra pautado para julgamento, andamento que deve ser mantido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator